Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708189-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUZANIRA MARIA SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. 1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 2. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 4. Emergindo, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido apresentou contestação intempestiva, tendo sido decretada sua revelia, razão pela qual a instituição bancária recorrida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela recorrente. Afirma que caberia ao recorrido, enquanto administrador das contas vinculadas ao PASEP, demonstrar que os valores depositados pela União foram devidamente atualizados, o que não fez, devendo ser reformado o acórdão impugnado e julgada procedente a causa; b) artigos 389, 394, 395, 629, 647, 648 e 884, todos do Código Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, 1o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975, 1o do Decreto 86.649/1981 e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, argumentando que o recorrido detém a obrigação de gerir as contas bancárias na condição de fiel depositário, sendo responsável pela correção monetária devida aos saldos da conta de PASEP da recorrente, respondendo pelos juros de mora, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, pede (i) a manutenção do sigilo em relação aos contracheques e faturas de cartão de crédito anexas, permitindo-se acesso somente as partes e seus respectivos advogados; e (ii) a inversão do ônus de sucumbência e o arbitramento dos honorários recursais. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 344 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 389, 394, 395, 629, 647, 648 e 884, todos do Código Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, 1o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975, 1o do Decreto 86.649/1981 e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (...) somente se estivesse comprovada a aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios diversos dos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, poderia ser o BANCO DO BRASIL S/A responsabilizado pelos prejuízos materiais alegados pela demandante. Da análise dos documentos que instruem a causa, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado na inicial, limitando-se a apresentar, no ID 55012134, laudo pericial particular que deixou de observar, na integralidade, os referenciais de cálculos oficiais. (...) Como substrato probatório desta alegação, a autora apresentou apenas os extratos da conta vinculada ao PASEP (ID 55012138), planilha de cálculos (ID 55012137) e parecer contábil (ID 55012134). Ademais, a prova técnica produzida nos autos é categórica ao concluir acerca da inobservância dos referenciais oficiais nos cálculos apresentados pela demandante (ID 55012196 - Pág. 3) (...) Além disso, a manifestação da Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios constatou que o valor do saldo da conta analisada encontra-se em conformidade com os índices constantes na tabela “Percentuais De Valorização Dos Saldos Das Contas Individuais Dos Participantes Do Fundo Pis – Pasep” consultada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (ID 55012196). Não há, portanto, como ser reconhecido o direito vindicado na inicial, quanto à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, sem que tenha sido produzida prova apta a demonstrar a inadequação dos critérios de atualização previstos na legislação de regência” (ID 57178805). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere aos pedidos de manutenção do sigilo, inversão do ônus de sucumbência e o arbitramento dos honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025